Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-15.2024.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003976-15.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS - CPF: 016.229.481-65 (APELADO), LETICIA MOREIRA DA SILVEIRA - CPF: 048.376.331-45 (ADVOGADO), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E USUFRUTO DE VALORES. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido e eficaz, diante da ausência de assinatura física; (ii) se restou demonstrada a efetiva disponibilização dos valores contratados; (iii) se houve ilicitude na conduta da instituição financeira a justificar a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação digital por meio do sistema "Clique Único", validada por senha pessoal e seguida da disponibilização dos valores, configura anuência inequívoca ao contrato, sendo forma admitida juridicamente e reconhecida pela jurisprudência. 4. Comprovou-se que parte do valor contratado foi utilizado para quitação antecipada de débito anterior da própria parte autora, e o montante remanescente foi efetivamente transferido para conta bancária de titularidade da autora. 5. A ausência de impugnação imediata aos descontos, bem como a inexistência de estorno dos valores recebidos, reforça a manifestação tácita de vontade, vedando o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 6. Não configurada a má-fé do banco, tampouco falha na prestação do serviço, não se justifica a restituição em dobro dos valores nem o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"
1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, validada por senha pessoal e acompanhada da efetiva disponibilização dos valores, é juridicamente válida e eficaz, mesmo sem assinatura física do contratante. 2. A ausência de estorno dos valores recebidos e a inexistência de impugnação imediata aos descontos autorizam a presunção de consentimento válido e afastam a repetição de indébito e a indenização por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, arts. 183, 187, 368, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; TJMT, Apelação Cível no 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024; Tema 1.061/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais

ajuizada por
MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS.

A sentença recorrida declarou nulo o contrato de empréstimo consignado no 715423211, condenou o banco réu à repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a legalidade do contrato de empréstimo consignado de no 715423211, datado de 17/06/2024, tratando-se de um refinanciamento de débito anteriormente existente entre a cliente e o banco réu, no valor de R$ 1.421,49, em 84 parcelas de R$ 31,70, sendo que o importe de R$ 1.144,74 foi utilizado para quitar antecipadamente todas as parcelas em aberto do contrato no 900267428611, anteriormente firmado junto ao próprio requerido, disponibilizando-se à autora o saldo remanescente de R$ 276,75.

Argumenta que a cliente efetivamente recebeu as quantias, tanto aquela utilizada para quitar antecipadamente seus débitos anteriores quanto a disponibilizada diretamente por meio de transferência eletrônica para a conta pessoal indicada no contrato (Banco Bradesco, agência 2556, conta no 13203-9), sem que houvesse qualquer devolução.

Defende a validade e eficácia dos contratos digitais e do sistema "Clique Único", pelo qual o cliente seleciona o produto ou serviço desejado via telefone ou diretamente no caixa eletrônico, e então digita sua senha pessoal, o que denota inequívoca anuência ao contrato celebrado, equivalendo à sua assinatura. Ressalta que a contratação de produtos e serviços bancários mediante modalidades como o Sistema "Clique Único" é autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não configurando abusividade em sua utilização, inclusive em relações de consumo.

Invoca os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório ("
venire contra factum proprium
"), argumentando que a parte autora, após receber o valor do empréstimo sem estorná-lo e sem questionar os descontos em folha, não pode adotar comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva. Menciona ainda o dever da parte em mitigar o próprio prejuízo ("
duty to mitigate the loss
").

Quanto à condenação em repetição de indébito, alega que não houve má-fé por parte do apelante, bem como existência de hipótese de engano justificável, sendo inaplicável a restituição em dobro dos valores descontados. Sustenta que somente quando constatada má-fé de quem efetuou o lançamento de débitos supostamente indevidos, somada à inexistência de engano justificável, seria aplicável a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante aos danos morais, argumenta que não há prova nos autos de que dos fatos narrados houve ofensa à dignidade da autora/apelada, seja à sua honra interna (autoestima), seja à sua honra externa (reputação social). Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado na sentença recorrida está totalmente dissociado do caráter da medida, merecendo reforma sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada. Quanto aos juros e correção aplicáveis à indenização por dano moral, invoca a Súmula 362 do STJ e o REsp no 903258/RS, defendendo que o termo inicial tanto para a correção monetária quanto para os juros moratórios se dá no momento de sua fixação, ou seja, desde a publicação da sentença.

Por fim, na hipótese de manutenção da nulidade do contrato, requer o reconhecimento do direito à restituição de todos os valores disponibilizados à parte apelada, ou a compensação dos valores por ela devidos com eventual débito para com esta, nos termos do art. 368 do CC, sob pena de enriquecimento sem causa. Alternativamente, invoca a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente.

Em contrarrazões (id. 322780382), a parte apelada sustenta a ausência de prova da contratação, argumentando que o contrato apresentado pelo apelante não contém sua assinatura, tampouco comprovação de anuência por meio de biometria facial, certificação digital, vídeo, gravação de voz ou outro meio idôneo. Afirma que o documento é absolutamente inábil a comprovar a formação do vínculo contratual, inexistindo manifestação de vontade válida, conforme os arts. 104, II e III, e 107 do Código Civil.

Ressalta que o comprovante de transferência anexado refere-se a valor de apenas R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), datado de 17/06/2024, valor que não corresponde ao contrato alegado pelo banco, que seria de R$ 2.662,80, parcelado em 84 vezes de R$ 31,70. Afirma que que o comprovante do réu evidencia a inexistência do negócio jurídico, revelando-se, no máximo, tentativa fraudulenta de contratação.

Alega ainda a falta de comprovação da titularidade da conta, sustentando que o banco limitou-se a mencionar que o valor teria sido creditado em conta do Banco Bradesco (agência 2556, conta no 13203-9), sem comprovar que tal conta pertence à autora. Invoca a falha na prestação de serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a inexistência de engano justificável para afastar a repetição em dobro, argumentando que para que esta exceção se aplique, é necessário que haja diligência mínima na conferência da contratação, o que manifestamente não ocorreu. Quanto ao dano moral, sustenta que os descontos incidiram sobre verba alimentar da autora, comprometendo seus rendimentos e violando sua segurança financeira, sendo o dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

Por fim, requer o não provimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação do apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, §11, do CPC, e a reafirmação da nulidade do contrato no 715423211 e da condenação ao pagamento da indenização moral e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 322780379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais

ajuizada por
MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS.

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado no 715423211, firmado entre as partes, e na consequente legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Primeiramente, observo que o contrato em questão, datado de 17/06/2024, trata-se de um refinanciamento de débito que a cliente já possuía junto ao banco réu. Conforme documentação apresentada pelo apelante, o valor de R$ 1.421,49 foi contratado em 84 parcelas de R$ 31,70, sendo que o importe de R$ 1.144,74 foi utilizado para quitar antecipadamente todas as parcelas em aberto do contrato no 900267428611, anteriormente firmado junto ao próprio requerido, disponibilizando-se à autora o saldo remanescente de R$ 276,75.

Esta operação está devidamente documentada no "Quadro III: Operações de Consignado Liquidadas Antecipadamente", onde consta o contrato no 900267428611, datado de 10/03/2023, com valor da dívida de R$ 1.144,74 e parcela de R$ 31,70, produto "MigradoOle INSS" (id. 322780358):

Destaca-se que o contrato acima (no 900267428611) possuía o mesmo valor de parcela renegociação R$ 31,70.

Ademais, o comprovante de transferência eletrônica anexado aos autos demonstra que o valor remanescente de R$ 276,75 foi efetivamente creditado em conta bancária (Banco Bradesco, agência 2556, conta no 13203-9) em nome da autora
MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS
, CPF 162299484165, em 17/06/2024, conforme documento de ID 322780360. No caso a contratação foi o valor de R$ 1.466,69, sendo descontado o valor de R$ 1.144,74 para a liquidação do contrato no 900267428611, restando o montante de R$ 276,75 – transferido para a conta da agravada.

Neste ponto, é importante destacar que, ao contrário do que afirmou a parte apelada em suas contrarrazões, o valor transferido não foi de R$ 237,00, mas sim de R$ 276,75, conforme claramente demonstrado no comprovante de transferência. Esta transferência bancária constitui prova robusta da efetiva contratação e do recebimento do valor pela autora.

Verifica-se, ainda, que o referido contrato foi averbado no benefício previdenciário da agravada em 17/06/2024 (extrato empréstimo – id. 322779543).

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha questionado os descontos em seu benefício previdenciário logo após o início das cobranças, ou que tenha procurado o banco para devolver o valor recebido, o que seria esperado de quem efetivamente não contratou o serviço.

Ademais, anteriormente à renegociação questionada, de acordo com o histórico de crédito, o contrato anterior (no 900267428611) estava sendo descontado do benefício da autora conforme id. 322779544 – competência de 06/2024, o que comprova que a parte conhecia a contratação:

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o recebimento de valores decorrentes de contrato de empréstimo, sem a posterior devolução, configura comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação. Trata-se da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), consagrados nos artigos 187 e 422 do Código Civil.

Ademais, o sistema "Clique Único" utilizado pelo banco apelante, pelo qual o cliente seleciona o produto ou serviço desejado e confirma a operação mediante digitação de senha pessoal, é procedimento amplamente aceito no mercado financeiro e reconhecido pela jurisprudência como meio válido de manifestação de vontade.

O banco réu, ora recorrente, alegou que a autora, ora recorrida, celebrou empréstimo e que a contratação se deu através do canal "Clique Único", tendo sido validada com a senha pessoal, devidamente comprovada:

A contratação foi efetuada eletronicamente que é juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência. A formalização da contratação por meio digital não exige a assinatura física do contratante, bastando a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados, o que ocorreu nos autos.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada. Conforme entendimento jurisprudencial, a demonstração da disponibilização dos valores contratados é suficiente para comprovar a contratação da operação bancária, cabendo ao devedor demonstrar eventual irregularidade ou fraude, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA MOBILE BANKING. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE O SALDO TOTAL DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 3.
A contratação eletrônica por meio de mobile banking é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados. 4. Extratos bancários, comprovantes de transação e regulamento da operação são documentos hábeis para demonstrar a contratação e o recebimento do crédito, cabendo ao devedor provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A multa moratória incidente sobre o saldo total da dívida, incluindo encargos financeiros, não configura abusividade quando expressamente pactuada, nos termos da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, conforme Súmula 539 do STJ e jurisprudência consolidada. 7. A incidência de juros moratórios desde o vencimento da dívida é válida, pois o inadimplemento constitui mora automática ("mora ex re"), nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica por mobile banking é válida e pode ser comprovada por extratos bancários e registros da transação. 2. A multa moratória pode incidir sobre o saldo total da dívida, desde que expressamente pactuada. 3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, se houver previsão contratual. 4. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da dívida, independentemente de citação, nos termos do art. 397 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJ-PR, Apelação Cível no 0012584-49.2021.8.16.0194, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15a Câmara Cível, j. 06.04.2024. (N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA MOBILE BANK. APRESENTAÇÃO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. EXTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIZILIBAÇÃO DO NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de dívida, pela ausência de comprovação hábil da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a contratação e utilização do empréstimo pessoal, bem como a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise dos autos demonstra que a documentação apresentada comprovando a contratação e utilização do empréstimo pessoal, extratos bancários e telas sistêmicas, não foi devidamente impugnada pelo apelado. 4. A negativa isolada de ausência de contratação pelo apelado não é suficiente para descaracterizar a dívida, sendo os extratos bancários documentos hábeis para comprovar o débito.
5. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelado para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A comprovação da contratação e utilização de empréstimo pessoal via mobile bank pode ser feita mediante a apresentação de extratos bancários, sendo desnecessária a juntada do contrato físico. A revogação do benefício da justiça gratuita é cabível quando ausentes os requisitos para sua concessão.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJMT, N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024; TJMT, N.U 1048606-72.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022; TJMT, N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021. (N.U 1001948-52.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante, o que não é o caso dos autos.

A parte apelante usufruiu do numerário disponibilizado pela instituição bancária, sem que tenha demonstrado justa causa para sua retenção ou ausência de legitimidade da origem. Assim, operante a norma do art. 884 do Código Civil, que impõe ao enriquecido a obrigação de restituir, devidamente atualizados, os valores indevidamente percebidos.

Mesmo que se considerasse inválido o instrumento contratual por ausência de assinatura física, o artigo 183 do Código Civil estabelece que "
a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio
". No caso, a prova da existência do negócio jurídico está evidenciada pelo recebimento do valor pela apelada e pela ausência de qualquer providência para sua devolução.

Quanto à alegação de que o banco não comprovou a titularidade da conta para a qual foi transferido o valor, tal argumento não se sustenta, pois o comprovante de transferência eletrônica juntado aos autos (id. 322780360) indica claramente o nome da autora MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS como titular da conta beneficiária, além de seu CPF.

Diante desse contexto probatório, não há como reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 715423211, pois restou demonstrada a existência de manifestação de vontade válida da autora, seja de forma expressa (pela contratação eletrônica), seja de forma tácita (pelo recebimento e não devolução do valor).

Consequentemente, sendo válido o contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos, não havendo que se falar em repetição de indébito, muito menos em dobro.

No que tange aos danos morais, sua configuração pressupõe a prática de ato ilícito capaz de causar lesão aos direitos da personalidade. No caso em análise, não tendo sido demonstrada a ilicitude na conduta do banco apelante, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos em contrato válido, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do ao recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025